Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737025-65.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CAROLINA REIS PACHECO EMBARGADO: WILSON CARDOSO DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA CAROLINA REIS PACHECO, em face da decisão monocrática (ID 53537208) que não conheceu do recurso de apelação interposto por WILSON CARDOSO DE MELO, com fundamento na inequívoca intempestividade. Confira-se excerto da decisão (ID 57109901): Em que pesem as razões do apelante, constato que o recurso é, na verdade, intempestivo. De efeito, a decisão recorrida foi proferida em 30/10/2023 (ID 54915863) e publicada em 31/10, conforme certidão de ID 54915865, o primeiro dia útil seguinte foi 03/11, em razão dos feriados dos dias 01o e 02, de modo que, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias, no dia 06/11, findou-se em 27/11. O presente apelo foi interposto em 14/12/2023, conforme petição de ID 54915866. Destaco que o apelante, antes patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constituiu advogado particular em 08/11/2023 (procuração de ID 54915867), o qual, no entanto, interpôs o recurso, em nome de seu cliente, no dia 14/12/2023, conforme acima afirmado. Não há falar em contagem do prazo em dobro, conforme disposto pelo art. 186 do CPC, na espécie, haja vista que, no momento em que ingressou nos autos com advogado próprio, sua defesa deixou de ser feita, logica e juridicamente, pela Defensoria Pública, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, como na espécie, o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELAS PARTES. EMBARGOS DA AUTORA. CONTRADIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. PRAZO SIMPLES. RECONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 485, §3o, DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. EQUIDADE. APLICAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC. 1. A parte que até o advento da sentença era assistida pela Curadoria Especial e no transcurso do prazo em dobro para recorrer constitui advogado particular, este deve observar o prazo simples para recorrer. Se o recurso foi interposto após 30 dias de sua disponibilização no DJe deve ser reconhecida a sua intempestividade. 2. Na forma do art. 485, §3o, do CPC, a análise das condições da ação, notadamente, o interesse processual, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo até o trânsito em julgado. 3. A ausência de prévia ação de sobrepartilha de bem reconhecido como sonegado em ação judicial, somado ao fato de que imóvel em análise não se encontra em nome do falecido, incorre na extinção do processo de desfazimento de condomínio ajuizada por herdeiros em razão da ausência de interesse processual. 4. No processo em que a citação do réu foi realizada por edital, com a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, a sucumbência reconhecida em grau de recurso a partir da extinção do processo pelo reconhecimento de ofício da carência de ação da parte autora incorre na fixação dos honorários com base na equidade, prevista no §8o do art. 85 do CPC. 5. Deu-se provimento ao recurso da autora. Extinguiu-se o processo sem julgamento do mérito. Negou-se provimento ao recurso do réu.” (Acórdão 1789911, 07326225320228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO RÉU. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE ADVERSA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo recursal em dobro previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, se o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública. 2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 3. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício. 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, o valor atualizado da causa, indicado em patamar não irrisório, e não impugnado nos autos, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios 5. Apelação da parte ré não conhecida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1278354, 07079509420178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias, conforme disposto pelo §5o do art. 1.003 do CPC, entende-se que o recurso é intempestivo. Como se sabe, a tempestividade é um pressuposto extrínseco do recurso, o qual é necessário para que seja conhecido e, no mérito, examinado. Diante disso, NEGO SEGUIMENTO à apelação, em razão da sua inequívoca intempestividade.” Aduz que, embora requerida a majoração dos honorários sucumbenciais, não houve exame de tal pedido, consoante Tema 1.059 do STJ. Em suas razões recursais (ID 54005138), a embargante requer sejam acolhidos os aclaratórios para que se reconheça, em síntese, omissão no julgado, pois o improvimento total, assim como o não conhecimento rendem ensejo à fixação dos honorários recursais, consoante Tema 1.059 do STJ. Com tais argumentos, postula o provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão e, de conseguinte, sejam majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sem contrarrazões do embargado. É o relatório. Decido. A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática é omissa quanto ao exame do pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considerando que o recurso não foi conhecido por decisão monocrática e, assim, cabe a majoração, consoante decidido pelo Tema 1.059 do STJ. Requer, assim, seja sanada a omissão e, de conseguinte, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Com razão a parte embargante. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, verifica-se, em verdade, a ocorrência de erro na decisão, o que enseja, de qualquer modo, a sua majoração, consoante decidido no Tema 1.059 do STJ, porquanto, em suas contrarrazões, a embargada requereu a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), em razão do improvimento do apelo, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Frise-se: o Superior Tribunal de Justiça, em 09/11/23, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), consignou a seguinte tese: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgaamento ou limitada a consectários da condenação". Assim, não obstante o não conhecimento do recurso, por intempestividade, a decisão olvidou-se quanto à tese fixada no Tema 1.059, que fixou o entendimento de que cabe a majoração de honorários, por aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, em caso de desprovimento total ou de não conhecimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado Sendo assim, mostra-se necessário sanar a omissão no julgado, consoante disposto pelo inc. II do art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos para reconhecer a ocorrência de omissão na decisão monocrática, quanto à aplicação do Tema 1.059 do STJ, e, de conseguinte, majorar os honorários advocatícios, para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o não conhecimento do apelo, face à sua inequívoca intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator